Tribunal: TJES
Processo: 5000073-38.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-38.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANTONIO NETO REINOSO DIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000073-38.2024.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
ANTONIO NETO REINOSO DIAS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANTONIO NETO REINOSO DIAS. O objeto do recurso é a reforma da decisão que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de transferências fraudulentas realizadas na conta digital do recorrido.

A sentença recorrida afastou as preliminares de incompetência do juízo e ilegitimidade passiva. No mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição de pagamento por fortuito interno. Constatou a perda superveniente do objeto quanto ao dano material, em razão do estorno administrativo do valor subtraído (R$ 543,85), e arbitrou indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da matéria, que demandaria prova pericial, e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, atribuindo o evento à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Impugna a ocorrência do dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

É o breve relatório.

A preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de prova pericial complexa não merece acolhimento. A controvérsia cinge-se à análise de falha na segurança de serviço prestado em uma relação de consumo. As provas documentais acostadas aos autos, como os extratos bancários, o boletim de ocorrência e, notadamente, os dados de geolocalização fornecidos pelo próprio recorrente (ID 14882939), são suficientes para a formação do convencimento e o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de perícia técnica para aferir a responsabilidade da fornecedora.

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente, na qualidade de provedora da conta digital onde ocorreram as transações fraudulentas, integra a cadeia de consumo e, portanto, possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. A discussão acerca da responsabilidade pelo evento danoso — se da instituição, do consumidor ou de terceiros — confunde-se com o próprio mérito da causa e com ele será analisada.

A controvérsia central reside na responsabilidade da instituição de pagamento por transações não reconhecidas pelo cliente, realizadas por terceiros em sua plataforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, que responde pelos danos causados independentemente da existência de culpa, por se tratar de risco inerente à sua atividade econômica.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta. O recorrente não apresentou qualquer prova de que o recorrido tenha agido com negligência na guarda de suas credenciais de acesso. Ao contrário, os autos demonstram que o consumidor agiu com diligência ao perceber a fraude, transferindo o saldo remanescente para outra conta a fim de mitigar o prejuízo e comunicando imediatamente o ocorrido à instituição. O evento danoso configura fortuito interno, pois relacionado à segurança do serviço oferecido, cujo risco deve ser suportado por quem explora a atividade.

Ademais, os próprios documentos internos do recorrente corroboram a tese autoral (ID 14882939). A informação de que as transferências foram realizadas a partir de Maringá/PR, a mais de 1.500 quilômetros da residência do autor, torna inverossímil a tese de que as operações foram por ele realizadas. O estorno administrativo do valor subtraído, ainda que não configure confissão, enfraquece a negativa de responsabilidade e reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.

Quanto ao argumento de que suas telas sistêmicas não foram devidamente valoradas, o mesmo não prospera. As provas são analisadas em conjunto, e as alegações genéricas de segurança do sistema não prevalecem sobre os indícios concretos de fraude, como a geolocalização atípica das transações.

No tocante à alegação de inocorrência de danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A subtração inesperada de valores da conta bancária, somada à sensação de insegurança e à ineficácia do atendimento administrativo para solucionar o problema, configuram dano passível de indenização.

Finalmente, quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)